Tribunal: STF
Processo: Pet 14124
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição, intitulada reclamação constitucional, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente insurge-se contra “[d]ecisão proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que determinou o bloqueio da capacidade do impetrante, Joaquim Pedro de Morais Filho, de peticionar em nome de terceiros, conforme notificação recebida”. Formula o seguinte pedido:



    “1. A concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, permitindo ao impetrante, Joaquim Pedro de Morais Filho (CPF 133.036.496-18), peticionar em nome de terceiros até o julgamento final. 



    2. A procedência da Reclamação Constitucional, declarando a inconstitucionalidade da decisão do STJ e restabelecendo o direito do impetrante de atuar como representante processual. 



    3. A intimação da autoridade reclamada para prestar informações, nos termos do artigo 989 do CPC/2015. 



    4. A remessa dos autos ao STF, confirmando sua competência originária, nos termos do artigo 102, inciso I, ‘l’, da CF/88.”



    2. Regularmente intimado para comprovar a assistência por advogado, o requerente deixou de adotar essa providência no prazo fixado. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    5. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas nos arts. 102, I, I, e 103-A, § 3º, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil. A petição não aponta qualquer ato jurisdicional ou administrativo que represente usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou comprometa a autoridade de suas decisões. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    7. Ante o exposto, nego seguimento à petição. Com esta decisão. Em razão da manifesta inadmissibilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente